Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE.. OBSERVÂNCIA.
1. Ação sob o rito ordinário em que se pleiteou, na origem, fixação de guarda, regime de visitas e alimentos em prol do filho do ex-casal, restando o apelo especificamente contra o montante arbitrado a título de alimentos a fim de que sejam minorados.
2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, levando em consideração os requisitos mínimos para subsistência daquele que não tem condições de fazer por si próprio, as condições familiares em sua realidade socioeconômica e a proporção dos rendimentos de cada obrigado.
3. A necessidade da criança em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades.
4. A alegação de desemprego não tem o condão de exonerar o genitor da obrigação alimentar tampouco de resultar, necessariamente, na mitigação da verba fixada, porque a condição de desemprego é provisória, incapaz de impedir o exercício de atividades informais, além de não derrogar as necessidades básicas e presumidas dos filhos menores de idade.
5. Recurso conhecido desprovido.